Tribunal: CARF
Processo: 12897.000801/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000801/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
EL PASO OLEO E GAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI
REGULADORA.
EXIGÊNCIAS.
ESTRITA
OBEDIÊNCIA.
IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar
integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se
processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes e Ana Cláudia Borges
de Oliveira, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000801/2009-53
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte dos segurados.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-50.653 - proferida pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 413 e 414 ):
Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.246.711-3) lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições previdenciárias relativas
à parte dos segurados, incidentes sobre remunerações creditadas, devidas e não
recolhidas em época própria.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 40/59, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas no presente AI o pagamento de verbas remuneratórias a título de
participação nos resultados em desacordo com a Lei 10.101/2000, sujeitando-se, assim,
à tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no 8.212/91.
3. As referidas verbas foram lançadas em folha de pagamento sob as rubricas “Ind.
Espontânea” e “Partic Resultados”, contabilizadas nas contas Gratificações e Bônus,
não consideradas pelo contribuinte como integrantes do salário de contribuição.
4. No decorrer da ação fiscal foi solicitada a apresentação do SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO de forma individualizada com o propósito de
verificar o alcance das metas individuais referidas no Programa de Participação nos
Resultados, reproduzido no Anexo X, bem como a comprovação, através de assinatura,
de que os empregados listados na intimação participaram dos seminários “Código de
Ética da Empresa” e “Conflito de Interesses”, critério igualmente previsto no referido
Acordo para a percepção da verba.
5. No entendimento do AFRFB autuante, os esclarecimentos prestados pela empresa,
reproduzidos no anexo XI, não atenderam a solicitação, visto ter sido apresentado
apenas o modelo do formulário e não os formulários preenchidos e assinados pelos
funcionários e seus respectivos supervisores, além de não ter havido comprovação de
que os empregados participaram dos seminários acima referidos.
6. Também não foram explicitadas as metas empresariais citadas no parágrafo primeiro
do Acordo em comento.
7. O valor originário do presente lançamento é de R$ 1.919,60, consolidado em
15/12/2009.
8. Notificada pessoalmente do lançamento em 15/12/2009, a interessada apresentou
impugnação parcial, de fls. 65/87, aduzindo as seguintes alegações:
8.1. No que tange ao levantamento Ind. Espontânea, informa que procedeu ao
recolhimento da cota previdenciária lançada no presente Auto de Infração.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

8.2. Acosta a avaliação individual do desempenho de todos os empregados listados no
Relatório de Lançamentos, contendo o nome de cada empregado, a indicação do seu
cargo, da sua unidade, do seu departamento, o nome do seu Supervisor e do seu Chefe
do Departamento e as respectivas assinaturas, bem como cópias do documento Código
de Conduta Empresarial de 2004 e Formulário de Confirmação e Resposta, que
corresponderiam aos códigos de ética e conflito de interesses da defendente, e dos quais
consta a assinatura dos empregados, individualmente.
8.3. Esclarece, ainda, que tal documentação não foi apresentada à fiscalização por não
se encontrar nas dependências da defendente, tendo sido solicitada para que fosse
juntada à presente.
8.4. Subsidiariamente, tece considerações sobre a natureza jurídica da participação nos
lucros ou resultados, concluindo pela auto-aplicabilidade do art. 7o XI da Constituição
Federal.
8.5. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
.Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.411 a 418):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS.
CRITÉRIOS
PARA
AQUISIÇÃO.
COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO PELO PAGAMENTO.
A participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, deve obedecer a
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e das regras
adjetivas, não bastando a avaliação subjetiva desvinculada das metas empresariais.
O pagamento parcial de crédito tributário regularmente constituído enseja a sua extinção
na proporção exata do valor pago e caracteriza anuência do sujeito passivo à exigência,
devendo o montante pago ser apropriado diretamente ao crédito, não acarretando, assim,
a retificação do lançamento.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 426 a 449).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/06/2013
(processo digital, fls. 420 e 421), e a peça recursal foi interposta em 29/07/2013 (processo
digital, fl.426), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
A propósito, o dia 26/07/2013 foi feriado no Rio de Janeiro, razão porque
referido prazo foi prorrogado para o dia útil seguinte, que foi, exatamente, o dia 29/07/2013.
Confira-se excerto do Despacho 01108719 – EAC/13/DICAT/DRFRJ2, em 09/09/2013
(processo digital, fl. 478):

2 – Conforme observa-se no AR acostado às fl.s. 420 e 421, o contribuinte em tela
tomou ciência do Acórdão de Impugnação no 12-50.653 – 13a Turma da DRJ/RJ1, no
dia 26/06/2013. O prazo de expiração para apresentação do Recurso Voluntário seria o
dia 26/07/2013, no entanto, em razão do feriado concedido no Rio de Janeiro, em razão
da Jornada Mundial da Juventude, este prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente, no caso, o dia 29/07/2013. Desta forma, verificamos que o Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte ao débito 37.246.711-3 é tempestivo.
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua
eficácia limitada, que carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos
jurídicos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas benesses encontram-se
desvinculadas do salário-de-contribuição, tão somente se referida concessão atender as
exigências legalmente estabelecidas. Cuida-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

julgamento do RE no 569441/RS, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente
“Ementa” assim estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (Destaquei)
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF – RG RE: 569441 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI,
Data de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje – 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada Lei previdenciária, afastou a incidência tributária
da PLR concedida aos empregados, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (Destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de
1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101,
de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(Destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da qual
transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(Destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Por pertinente, embora se tratando de imunidade condicionada, e não de isenção,
admitindo-se a tributação como regra no exercício da competência tributária, torna-se plausível
dita Lei reguladora ser interpretada literalmente, por traduzir exceção ao ordenamento jurídico.
Portanto, nos termos do art. 111 do CTN, o entendimento quanto ao fiel cumprimento dos
transcritos aspectos formais e materiais deve ser restritivo ao literalmente nela previsto.
Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
A propósito, o eixo conceitual presente no comando constitucional “são direito
dos trabalhadores [...] participar nos lucros ou resultados” (CF, 1988, art. 7o, inciso XI), quando
clareado pelas expressões reguladoras “integração entre o capital e o trabalho e como incentivo
à produtividade” (Lei no 10.101, de 2000, art. 1o), bem como “será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados” (Lei no 10.101, de 2000, art. 2o), por si só, já afasta a suposta
hipótese da citada participação poder não ser extensível à totalidade dos empregados. Afinal,
trata-se de texto claro, direto e em contexto único, como tal, no meu entender, dificultando
entendimento diverso.
Com efeito, o Constituinte remeteu a regulação da matéria para a lei, o Ato legal
previdenciário exclui referida verba do salário-de-contribuição “quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” e esta, por sua vez, é precisa em não ressalvar que discutido
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

benefício poderá se destinar apenas a parcela dos empregados. Logo, diante da clareza e unidade
semântica indisfarçável presente no revelado Dispositivo específico, prosperar entendimento
divergente, implicaria aceitação de contradição dentro da própria norma; o que não existe, pois a
expressão legal “empresa e seus empregados” não pode referir-se somente a parcela destes, se
a Lei assim não reservou. Ademais, também não se imagina razoável o legislador ter
possibilitado discriminação dentro do grupo de empregados mediante suposta integração do
capital e trabalho como incentivo à produtividade franqueada unicamente para alguns
privilegiados, quando o comando da Constituição refere-se a “direito dos trabalhadores”, e não
de apenas parte destes.
Nestes termos, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com rendimento imune,
se o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela substitua ou complemente a
remuneração devida. Desse modo, os pagamentos realizados pela empresa a seus empregados tão
somente terão natureza jurídica de PLR desvinculada da respectiva remuneração - sem
incidência das contribuições sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros, entidades e
fundos -, quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria e/ou por meio
de acordo ou convenção coletiva;
2. no documento registrando o acordado pelos participantes, deverão constar, de
forma clara e objetiva:
a. as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos empregados
(direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem despendidas
em favor do empregador (regras adjetivas);
b. os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do compromisso
pactuado;
c. a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d. o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3. o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
4. a PLR:
a. não substitui nem complementa a remuneração;
b. não poderá ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil nem em
mais de duas parcela no mesmo ano civil;
c. terá de ser disponibilizada à totalidade dos empregados.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado -
aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular as
metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios do cumprimento
delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes atinentes à universalidade do
programa, à temporalidade dos pagamentos, e, especialmente, ao seu caráter condicionado a
resultado incerto.
Desenhada a contextualização legal posta, passa-se propriamente ao enfretamento
da controvérsia.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
11. Apesar dos esforços da Impugnante em seu arrazoado, seus argumentos não são
suficientes para afastar o lançamento, consoante a seguir articulado.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

DA EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO PELO PAGAMENTO
12. Tendo a empresa procedido ao pagamento de parte do crédito, correspondente ao
levantamentos Ind. Espontânea, o presente processo prossegue apenas em relação ao
crédito remanescente.
[...]
15. Observada, segundo os princípios básicos da legislação que disciplina a matéria, a
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa não constitui base
para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, mas, para tanto, pressupõe a
existência de um ajuste sob a forma escrita e deve:
1- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
2- servir como incentivo à produtividade;
3- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições: a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, b) programa de metas, resultados e
prazos pactuados; e c) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um
semestre.
[...]
20. No caso em exame, observa-se que, em relação às Participações nos Resultados, o
lançamento repousa sob três fundamentos, quais sejam:
1 – não foi apresentado à fiscalização o SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO de forma individualizada que comprovaria o atingimento das metas
individuais;
2 – não foi apresentada a comprovação, através de assinatura, de participação dos
empregados nos seminários “Código de Ética da Empresa” e “Conflito de Interesses”;
3- não foram declinadas as metas empresariais citadas no parágrafo primeiro do item I
do Programa de Participação nos Resultados 2004.
21. Em relação ao primeiro fundamento, vieram aos autos, com a impugnação, cópias
dos formulários de avaliação individual do desempenho de todos os empregados
listados no Relatório de Lançamentos, contendo o nome de cada empregado, a indicação
do seu cargo, da sua unidade, do seu departamento, o nome do seu Supervisor e do seu
Chefe do Departamento e as respectivas assinaturas, observando-se a ausência destas
em alguns dos referidos formulários.
22. No particular, ainda que, formalmente, tenha sido satisfeita a exigência em relação a
parte dos empregados, pode-se questionar a subjetividade da avaliação, nos termos em
que é colocada, eis que fundada em perguntas e respostas retóricas, desvinculadas da
efetiva produtividade individual e sem qualquer referência a metas empresariais.
23. Quanto à participação dos empregados nos seminários “Código de Ética da
Empresa” e “Conflito de Interesses” pretende a defendente que a apresentação de cópias
do documento Código de Conduta Empresarial de 2004 e Formulário de Confirmação e
Resposta, dos quais consta a assinatura dos empregados, individualmente, supre a
referida exigência.
24. Ora, tomar conhecimento do Código de Conduta Empresarial da empresa não nos
parece o mesmo que participar de um seminário sobre o tema, sem embargo da
fragilidade do referido critério em relação às metas individuais e empresariais.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000801/2009-53

25. Por fim, e este nos parece o principal requisito inadimplido, a impugnação passa ao
largo da exigência de explicitação das metas empresariais. Isso porque os índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa e os programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente, são critérios e condições inafastáveis, a teor
do art. 2o § 1o, itens I e II da Lei 10.101/2000.
26. Enfatize-se mais uma vez: a participação nos lucros ou resultados está condicionada
à elaboração prévia de um plano de metas ou índices de qualidade ou produtividade para
sua implantação e posterior distribuição.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 488
DF CARF MF
Original